Tribunal: TJPA
Processo: 0107447-74.2015.8.14.0028
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0107447-74.2015.8.14.0028

APELANTE: JOAO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e não conhecimento do recurso, não configurada. rejeitada.

In casu,
embora modestas as razões recursais, não chegam a caracterizar como ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando o recurso se contrapõe embora minimamente, a matéria abordada no Decisum, como no caso dos autos.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente, diante da morte do apelante/agravante. Incorrência. Os sucessores do
de cujus
, já se habilitaram aos autos representados pelo Inventariante do espólio.

MÉRITO:

3 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação totalmente divorciada da realidade fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA-PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0107447-74.2015.8.14.0028

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 8058186)

APELANDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3278

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA, que veio a falecer durante a tramitação do presente recurso, conforme certidão de óbito de Id. 8386999.

Com efeito, habilitaram-se aos autos os seus sucessores, representados pelo Inventariante, FREDSON DE ALMEIDA MIRANDA, conforme consta do documento lavrado no 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá, Livro 0189-E, fls. 237/240, Protocolo 00014924, nos termos do art. 110 do NCPC.

Prossigo:

O presente recurso, combate a decisão monocrática, sob o Id. 8058186, de minha lavra, em que negou provimento ao recurso de Apelação cível, conforme ementa, assim, vazada:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
APLICAÇÃO DOS JUROS. CAPITALIZADOS ACIMA DO PATAMAR LEGAL PERMITIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ILEGAL E ABUSIVA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA NOS TERMOS DO ART. 932 DO NCPC.

I - Rejeitada a preliminar de Cerceamento de Defesa. Inexiste
in casu
qualquer erro de procedimento. As cláusulas contratuais questionadas encontram-se descritas no instrumento de contrato, de modo que, a partir de uma simples leitura de tal documento, é possível apurar-se a legalidade ou possíveis abusividade dos encargos ali previstos, sendo que se revela desnecessária, a produção de qualquer outra prova, por tratar-se de matéria de direito.

II - Mérito – A pretensão de reforma da decisão não se justifica, uma vez que a
quaestio juris
restou decidida, com o enfrentamento de todas as questões de relevância ao deslinde da controvérsia.

III - A incidência da
capitalização de juros
é permitida. No caso dos autos, a capitalização é legítima. A matéria, já foi apreciada e pacificada pela jurisprudência pátria dentre as quais os julgados emanados do E. STJ, tendo inclusive a
Segunda Seção
do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidado, o seu entendimento nos moldes do art. 543-C do CPC, (
Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

IV - Honorários sucumbenciais majorados em 2% (dois) por cento, passando para 12% (doze) por cento sobre o valor da causa (art. 85 § 11, do NCPC.

V - Decisão Monocrática. Recurso de Apelação conhecido e
Desprovido
. Sentença confirmada em sua integralidade.

OS FATOS
:

O
de cujus
, realizou com o BANCO DO BRASIL S/A, operação de crédito bancário cuja efetivação do crédito se deu com a disponibilização do valor de R$448.496,48 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), conforme Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01259-X, firmada em 27.06.2012, com vencimento em 10.07.2013.

Alegou o requerente, que,
in casu,
incidem juros abusivos, e, portanto, ilegais, de capitalização no percentual de 14,711%, superiores aos juros cobrados pelos bancos oficiais.

Requereu, seja declarada a abusividade e desproporcionalidade da taxa de juros cobrada anualmente, com a determinação da incidência dos encargos, apenas sobre o valor da dívida principal e não sobre o saldo devedor total, descaracterizando a mora em função da inadimplência ter sido causada pelo banco embargado, por conta das ilegalidades e abusividades cometidas.

O Banco do Brasil S/A, por sua vez,
ofereceu contestação
de Id.7216281, rechaçando os argumentos da parte recorrente, informando, que a ação de execução, está lastreada em cédula pignoratícia rural, título executivo extrajudicial, e que o autor deixou de solver o valor estampando no referido título, mesmo depois de instado a cumprir com o avençado, não lhe restando alternativa, senão a busca da tutela jurisdicional.

Finalizou pugnando pela improcedência dos embargos.

Sobreveio então a r. sentença,
de IMPROCEDÊNCIA, do pedido proposto nos
Embargos à Execução
, com a extinção do feito, com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do NCPC).

Insatisfeito o Embargante/executado,
APELOU
através do Id. 7216286, e, em Decisão Monocrática de Id. 8058186, nos termos do art. 932 do NCPC, o recurso de apelação, foi
desprovido
, mantendo ilesa a r. sentença de primeiro grau.

Nas
razões recursais
do AGRAVO INTERNO (Id. 8380305), em síntese, a parte agravante/apelante, repetiu à alegação de que o juízo a quo, incorreu em cerceamento de defesa ao obstar a produção de prova pericial, que tinha por fim demonstrar o abuso da taxa capitalizada de juros, uma vez que o recorrido comumente aplica 6% em contratos de crédito rural, mas para o recorrente aplicou taxa de 14,711%.

No mérito, defendeu mais um a vez, a abusividade de cláusula contratual que autoriza a capitalização de juros, por violar entendimento jurisprudencial do STF, e que diante das ilegalidades apresentadas, restaria descaracterizada a mora, conforme precedentes jurisprudenciais.

Com relação a decisão monocrática ora combatida, asseverou que a o Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, assim como os julgado transcritos no
Decisum
, não se aplicam ao caso vertente.

Citando jurisprudência que segundo entende, melhor se enquadra no caso em que se discute, a aplicação da taxa de juros de mora, e capital emprestado (juro remuneratório), requereu, seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a decisão monocrática, de modo a dar provimento ao recurso de Apelação; em todo caso pede a aplicação integral do § 2º do art. 1.021 do CPC.

Nas
contrarrazões
ao AGRAVO INTERNO, ofertadas pelo Banco do Brasil S/A., em sede de preliminar, aduziu:

Que a parte adversa, não observou o Princípio da Dialeticidade recursal;

Ocorrência de Ilegitimidade Passiva em razão do falecimento do agravante, e a não habilitação do Espólio, devidamente representado por seu inventariante, que deve substituí-lo na presente demanda.

No mérito, referindo-se acerca dos juros cobrados, sustentou, que a partir do advento da Súmula Vinculante nº. 7, da lavra do Supremo Tribunal Federal, colocou-se um ponto final acerca da discussão acerca da (I) da autoaplicabilidade do § 3º do artigo 192 da Constituição Federal, confirmando o que vinha sendo assentado na Súmula 648/STF; e (II) a referente ao condicionamento à edição de lei complementar para aplicabilidade do referido dispositivo constitucional.

E mais, observou, que para complementar a já vigorante Súmula Vinculante nº. 7 do STF, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a edição da Súmula 382, que sedimentou a tese defendida pelas instituições financeiras em ações revisionais de que a cobrança de juros acima de 12% ao ano não é abusiva.

Citando e transcrevendo outras legislações referente a matéria em exame, asseverou, que a conclusão única e lógica é que a Lei da Reforma Bancária continua produzindo regularmente todos os seus efeitos, permitindo aos bancos cobrar juros superiores a 12% ao ano, em conformidade com a taxa média de mercado, sendo este o entendimento pacificado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que continua a decidir no sentido de que os juros bancários são regulados pela Lei 4.595/64, não aplicando qualquer norma limitadora dos juros remuneratórios.

Lembrou, que o art. 4º, IX, da Lei 4.595/64, dispõe expressamente que, dentre outras atribuições, “compete privativamente ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central”.

Com esses e outros argumentos, requereu o Não Conhecimento, ou o Desprovimento do Agravo Interno, nos termos da fundamentação supra.

Em remate, requereu ainda, que os atos processuais sejam publicados exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob nº 128.341 e OAB/PA sob o nº 15.201-A, constituído na procuração outorgada, sob pena de nulidade nos termos do §5º do art. 272 do CPC.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De início, se faz necessário apreciar as 2 (duas) preliminares ofertadas pelo Banco/agravado, nas contrarrazões ao presente recurso de Agravo Interno, apontou violação ao princípio da dialeticidade, e ilegitimidade passiva da parte recorrente em face do falecimento do Sr. JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA.

Sabe-se, que só há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente deixa de se insurgir contra aquilo que foi decidido em seu desfavor no
decisum
combatido.

É certo que a lei processual exige que os pedidos, quer na petição inicial, quer no recurso, sejam claros e precisos, para pautar o contraditório, essencial a todo processo, delimitar a prestação jurisdicional, nortear o que deve ser julgado e definir o que deve ser concedido à parte que pleiteia em Juízo, o que se afigura como não ocorrendo na espécie.

É o que exige o Código de Processo Civil, no artigo 1.010 e seus incisos:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”.

Por conseguinte, o recurso, deve conter argumentos mínimos, como ocorre no caso concreto, contendo as razões do pedido de reforma, os quais devem ser expostos acertadamente, para que haja uma nova decisão.

Verifico que
in casu
, embora tenha o recorrente trazido argumentos diminutos e modestos, limitando-se a deduzir sua manifestação apenas em relação ao inconformismo com o Decisum atacado, no entanto, no caso, é possível inferir da leitura da peça recursal, a sua irresignação com o desprovimento do apelo, sendo possível extrair das suas razões além do inconformismo o interesse em sua reforma.

Nesse sentido confira-se os precedentes da Corte Superior – STJ.

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.010, IV, CPC. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "o formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com o ataque, mesmo genérico, dos fundamentos da sentença" (AgRg no REsp n. n. 1.107.956/PB, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2012, DJe 17/8/2012). 2. No presente caso, não se configura a violação do artigo 1.010, pois é possível inferir da leitura da apelação do recorrente (fls. 2.481-2.505) a sua irresignação com o julgamento proferida pela sentença, sendo que a recorrente, ao expor os argumentos do recurso em contraposição aos constantes na sentença, demonstra suas razões o inconformismo e o interesse na reforma do julgamento. 3. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo interno não provido.”. (STJ
- AgInt no REsp: 1842529 PR 2019/0303264-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/
2020).

Nesse contexto, rejeita-se a preliminar.

Com relação a segunda preliminar, a de ilegalidade passiva da parte recorrente, diante do falecimento do Sr. JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA, salienta-se, que os seus sucessores, já se habilitaram nos autos, representados pelo Inventariante, FREDSON DE ALMEIDA MIRANDA, conforme consta do relatório. Portanto, prejudicada a sua análise.

No mérito, antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do Recurso de AGRAVO DE INTERNO, e mais, com relação as assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal, estes são totalmente improcedentes.

Explico:

Conforme declinado em linhas anteriores, seus argumentos são diminutos, modestos, e porque não dizer frágeis e inconsistentes. Tanto é assim, que a parte recorrida argui em sede de preliminar, a falta de dialeticidade do recursal.

De forma, entendo, que se torna plenamente justificável trazer a colação os julgados transcritos quando do exame do recurso de Apelação. Vejamos:

Capitalização de juros, foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo
Recurso Especial nº 973.827/RS
de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, o qual decorreu com a seguinte ementa:

Ementa

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No que atine à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, tendo em conta que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. 2. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 3. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 4. No tocante à capitalização mensal dos juros, a eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).
5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ
- Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma - AgInt no AREsp 1638853 / RS

Acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti,, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi. –
Data:
10/08/
2020

Na oportunidade foram transcritos outros julgado:

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

(TJ-MG - AC: 10474170031691001 Paraopeba, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 16/09/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/
2020
).

Como se vê, o Agravo Interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida.

Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

“Art. 1.021, § 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

“2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (
AgInt no AREsp 918038/RS
).”

Nos termos da fundamentação alhures, Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 04 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/07/2022